Tribunal: TJMT
Processo: 1014697-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1014697-65.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por OI S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (id 25738956):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL –HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES E EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIAS RESOLVIDAS EM DECISÃO ANTERIOR QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a decisão que reconheceu a preclusão de temas já decididos no feito e não recorridos pela parte nos termos do art. 507 do CPC. ” (N.U 1014697-65.2019.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 27/01/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 29428471).
Alega violação aos artigos 6o, 9o, 49 e 59, da Lei n. 11.101/05, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de se tratar de hipótese de habilitação retardatária, portanto, deve o crédito ser submetido ao juízo falimentar.
Recurso tempestivo (id 34037474).
Contrarrazões (id 36826998).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 59 da Lei n. 11.101/2005 e divergência jurisprudencial, a Recorrente alega se tratar de hipótese de preclusão, ao argumento de que o dever de indenizar surge com a ocorrência do ato ilícito e não com o trânsito em julgado da ação, conforme decisão pacífica adotada pelo juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro com respaldo do próprio STJ.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII